Tribunal: TJSP
Processo: 0001045-54.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001045-54.2017.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante RODRIGO DA
SILVA BARBOSA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para, mantida a condenação de Rodrigo da Silva Barbosa dos
Santos, por infração à norma do artigo 157, caput, do Código Penal, reduzir-lhe a
pena final, total e individual do para cinco (5) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de
reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional fechado, acrescida do
pagamento de quatorze (14) dias-multa, fixados estes no patamar mínimo legal,
mantendo-se, no mais, a sentença ora guerreada, comunicando-se com urgência ao
Juízo da execução, nos termos da Portaria 05/2016 da Presidência da Seção de Direito
Criminal deste Tribunal de Justiça. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001045-54.2017.8.26.0548 -Voto no 12026
2
Apelação Criminal no 0001045-54.2017.8.26.0548
Comarca e Vara: Foro de Campinas 2a Vara Criminal
Apelante: Rodrigo da Silva Barbosa dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.026
Apelação criminal. Roubo. Pena. Regime fechado. Tratando-se de
roubo mais veemente, praticado por agente reincidente, faz-se
estritamente necessária a estipulação do fechado como regime
prisional de cumprimento inicial mais adequado.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Rodrigo da Silva
Barbosa dos Santos em face da sentença de primeira instância que,
julgando-o infrator da norma do artigo 157, caput do Código Penal,
aplicou-lhe a pena individual, total e definitiva de seis (6) anos, dois
(2) meses e vinte (20) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida
no regime prisional fechado, acrescida do pagamento de quinze (15)
dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo, decretada a prisão
preventiva.
Sustenta a defesa a precariedade das provas aqui reunidas para
sua condenação, diante do que reclama sua absolvição. Argumenta
para tanto que não houve reconhecimento pessoal. Sucessivamente,
almeja a diminuição da pena-base, visto que não é mais uma
majorante do crime de roubo.
Devidamente recebido e processado o recurso, nas duas
instâncias, o Ministério Público manifestou-se por seu não provimento.
É o relatório.
De proêmio cabe aqui aclarar que o processo foi em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001045-54.2017.8.26.0548 -Voto no 12026
3
anulado por decisão desta Segunda Câmara Criminal em sessão de
julgamento realizada aos 30 de julho de 2018, para:
(...) anular o processo desde a audiência de 24 de outubro de
2017, determinando-se que os autos retornem à primeira instância
para refazimento desse e dos atos processuais subsequentes, se
possível celebrando-se o reconhecimento pessoal do acusado pela
vítima, sem prejuízo dos demais questionamentos concomitantes
acima referidos, bem como, de ofício, revoga-se a prisão preventiva
do acusado, substituindo-se a medida pelas cautelares de manter
atualizados nos autos seus endereços residencial e de trabalho,
não se ausentando da comarca de residência sem prévia
autorização do juízo respectivo, perante o qual deverá também
comparecer mensalmente para informar e justificar suas atividades,
assim como para todos os atos processuais para os quais for
intimado, e tudo sob pena de revogação. Deverá o juízo de origem
proceder à advertência do réu das condições aqui impostas e, se
aceitas, expedir o alvará de soltura em seu favor, comunicando-se
para cumprimento imediato.
Realizada nova audiência e proferida sentença, a defesa
apresentou recurso de apelação que foi devidamente processado,
tendo os autos retornado a esta Corte e seguido os trâmites legais.
Destarte, após tais esclarecimentos, dá-se provimento parcial ao
recurso de Rodrigo, mostrando-se inequívoca, a solução condenatória
proferida em seu desfavor.
A existência material do delito está devidamente documentada
nos autos, notadamente pelo laudo pericial (faca) de fls. 177-179,
vindo ainda confirmada em toda a prova oral reunida em ambas as
fases do procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001045-54.2017.8.26.0548 -Voto no 12026
4
A autoria concursiva aqui imputada é igualmente certa.
Como se observa, na fase inquisitiva Rodrigo limitou-se a negar
a imputação. Em juízo, tornou-se revel e não deu sua versão dos
fatos.
Por sua vez, a vítima Raphaela, em ambas as fases do
procedimento discorreu sobre os fatos asseverando que o acusado,
mediante uso de faca, a abordou e subtraiu seu aparelho celular.
Deslocou-se até a delegacia, narrou o ocorrido e descreveu o
roubador, ressaltando o uso da faca e que estava com camisa de time
de futebol. Ressaltou que os policiais encontraram um indivíduo com
as mesmas característica, sem o aparelho celular e munido com uma
faca. Reconheceu o acusado, pontuando que ele, inclusive, estava
exatamente com a mesma roupa que vestia quando do roubo. Ainda,
reconheceu a faca utilizada.
Na mesma toada o testemunho dos policiais militares Cristian e
Frairy. Tais milicianos relataram que estavam em patrulhamento de
rotina quando foram avisados da ocorrência de um crime de roubo,
sendo que a vítima deu as características do ladravaz, ressaltando
que ele trajava camiseta de time de futebol e portava uma faca. Nas
imediações encontraram o acusado, com a mesma roupa e ainda na
posse da faca. Afirmaram que a vítima reconheceu o réu como o autor
do delito e a faca por ele utilizada. Ressaltaram que o aparelho celular
não foi recuperado.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001045-54.2017.8.26.0548 -Voto no 12026
5
desse crime de roubo.
Nada há, com isso, a invalidar ou a criticar de qualquer modo na
verossimilhança desses depoimentos, até porque nada nos autos
noticia elemento algum que, concretamente, pudesse desmerecer o
justo crédito que deve ser dado à palavra da vítima. Frise-se que
Raphaela não teria razão alguma para, deixando de lado seus
afazeres habituais, comparecer perante as autoridades tão apenas
para delatar pessoa que soubesse absolutamente inocente.
É claro que a palavra da vítima, não havendo razão plausível
para delas suspeitar, em sede de crimes de roubo sempre terá em
princípio especial valia, haja vista ser uma espécie de delito que
raramente é testemunhada por terceiros.
Diversamente do que alega a Defesa, as provas colhidas
durante a instrução processual são fartas em apontar o acusado como
autor desse ilícito de roubo.
Assim, só resta manter a condenação do réu, pontuando que a
pena aplicada comporta ligeiro reparo.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, ou seja, em cinco (5) anos e quatro (4) meses de
reclusão, acrescida do pagamento de treze (13) dias-multa em razão
do acusado ostentar maus antecedentes (fls. 169-170), bem como
pelo crime ter sido praticado mediante uso de faca.
Respeitado entendimento do juízo de origem, tem-se que a
reprimenda foi fixada com demasiado rigor, devendo tal aumento se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001045-54.2017.8.26.0548 -Voto no 12026
6
dar na fração mais proporcional de um quinto (1/5), eis que não se
pode simplesmente desprezar a utilização de instrumento que denota
maior audácia e violência contra a pessoa, perfazendo a pena de
quatro (4) anos, nove (9) meses e dezoito (18) dias de reclusão,
acrescido do pagamento de doze (12) dias-multa.
Já na segunda fase, verificada a reincidência do acusado (fls.
127-128), as penas foram aumentadas em um sexto (1/6), o que
perfaz cinco (5) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão e
pagamento de quatorze (14) dias-multa.
Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena tornam-se
definitivas.
Em relação ao regime prisional, com a devida vênia é caso de
ser mantido o fechado. Independentemente da quantificação
estritamente
aritmética
da
pena,
trata-se
concretamente
de
modalidade mais veemente de roubo cometido com emprego de
arma branca , e por agente reincidente, fatores que reclamam, sim, a
aplicação do fechado como regime de particular veemência para
exata prevenção e reprovação desses fatos (Código Penal, artigo 33,
parágrafo 3o; artigo 59, parte final de seu caput e seu inciso III). Desse
modo, sequer a ponderação do tempo de prisão processual
porventura já cumprido teria, concretamente, o condão de socorrer o
apelante quanto à estimativa de outro regime mais brando para o
cumprimento inicial de sua pena privativa de liberdade que, por outro
lado, posto que mais longeve, também não tem como ser
condicionalmente suspensa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001045-54.2017.8.26.0548 -Voto no 12026
7
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para,
mantida a condenação de Rodrigo da Silva Barbosa dos Santos,
por infração à norma do artigo 157, caput, do Código Penal, reduzir-
lhe a pena final, total e individual do para cinco (5) anos, sete (7)
meses e seis (6) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida no
regime prisional fechado, acrescida do pagamento de quatorze (14)
dias-multa, fixados estes no patamar mínimo legal, mantendo-se, no
mais, a sentença ora guerreada, comunicando-se com urgência ao
Juízo da execução, nos termos da Portaria 05/2016 da Presidência da
Seção de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça.
Mazina Martins
Relator